Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA EM CASO DE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CELETISTA. CARGO EM COMISSÃO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e de danos morais, em virtude contrato de seguro prestamista. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dos recorrentes, de modo que se lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de seguro prestamista. Nos moldes do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. O autor adquiriu um automóvel mediante contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. No ato da compra do veículo, foi celebrado contrato de seguro prestamista com o réu, em que havia como hipótese de sinistro a perda de renda por desemprego involuntário, conforme previsto na proposta de adesão (ID 18990692 - Pág. 2). De acordo com as Condições Especiais previstas na apólice do seguro, a cobertura por desemprego involuntário ocorreria na ocasião de “dispensa sem justa causa do Segurado com vínculo empregatício (carteira de trabalho assinada) conforme as disposições da C.L.T. (Consolidação das Leis do Trabalho), desde que o mesmo comprove um período mínimo de 12 (doze) meses de trabalho ininterrupto para um mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 (trinta horas) semanais na data do sinistro, observados os períodos de carência e franquia desta cobertura e as demais condições contratuais”.
4 – Ausência de vínculo celetista. Cargo em comissão. Desemprego involuntário. De acordo com os documentos do processo, o autor não possuía vínculo celetista, mas ocupava cargo público (cargo em comissão), demissível ad nutum (ID 18990675 - Pág. 2). A possibilidade de o titular de cargo em comissão ser dispensado por ato discricionário se equipara à possibilidade de perda do vínculo empregatício, pois em ambas as situações o segurado perde sua fonte de renda. Se houvesse o intento do segurador limitar a indenização à hipótese de dispensa de emprego, deveria negar-se a contratar quando não constatado o pressuposto para tal, pois esta condição era pré-existente à contratação e segurador podia exigir prova do vínculo. Ademais, verifica-se que, no momento da celebração do contrato, o autor informou que era funcionário público (ID 18990692 - Pág. 3), sem houvesse qualquer indagação por parte do réu quanto á sua natureza. Desse modo, tendo em vista a exoneração do autor (ID 18990689 - Pág. 4) e a possibilidade de equiparação do cargo em comissão ao emprego celetista para fins de cumprimento dos requisitos do contrato de seguro, impõe-se a condenação do réu ao pagamento de R$ 2.400,00, a título de indenização securitária por perda de renda por desemprego involuntário (ID 18990692 - Pág. 1).
5 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O descumprimento do contrato, por si só, não configura indenização por danos morais. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação de violação aos direitos da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 2.400,00, a título de indenização securitária, acrescidos de correção monetária a partir da contratação (súmula 632 do STJ) e juros a partir da citação.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W